Tribunal: STF
Processo: Rcl 73054
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Portal do Zacarias (Carril e Rocha LTDA) contra decisão proferida pelo Juiz Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral de Manaus.



    O reclamante alega que publicou vídeo em site e nas redes sociais, de sua propriedade, divulgando fatos sobre a parte beneficiária, que é candidata a vice-prefeita do Município de Manaus.



    Relata que, em razão da referida publicação, a parte beneficiária ingressou com pedido de direito de resposta no âmbito da Justiça Eleitoral. Narra que o Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Manaus deferiu a liminar para determinar a suspensão do acesso ao site e às redes sociais do reclamante até o fim do segundo turno das eleições municipais. 



    O reclamante argumenta que a decisão reclamada caracteriza censura prévia e que viola o decidido por esta Corte na ADPF 130 e ressalta que “ linguagem das matérias publicadas pelas Reclamantes possui viés informal, visando unicamente trazer o conhecimento à população de forma compreensível a todas as classes sociais”. 



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor (eDoc. 19):



    “Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes no caso. A probabilidade do direito invocado está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, em especial as certidões negativas de débitos trabalhistas e criminais, que contradizem frontalmente as graves acusações feitas pelo representado. O perigo de dano é evidente, considerando o caráter viral das redes sociais e o potencial de rápida disseminação de desinformação, especialmente a poucos dias do segundo turno das eleições.



    No caso concreto, o conteúdo divulgado pelo representado imputa à autora e seu cônjuge a prática de diversos crimes e condutas reprováveis, sem apresentar qualquer prova. Tais alegações, não comprovadas, têm o condão de macular gravemente a imagem da candidata e afetar diretamente o julgamento dos eleitores, especialmente em um momento sensível como o período eleitoral. 



    A divulgação de informações sabidamente falsas configura um abuso no exercício da liberdade de expressão, que não pode ser utilizada como pretexto para a disseminação de desinformação e ataques pessoais infundados, especialmente no contexto eleitoral. 



    Ressalte-se que o comportamento reiterado do representado demonstra recalcitrância no cumprimento de determinações judiciais, conforme evidenciado pela decisão lançada aos autos do processo nº 0600238-30.2024.6.04.0059. Tal postura refratária não só configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do CPC, como também impõe obstáculos à efetividade da prestação jurisdicional, especialmente no que tange à citação e intimação do representado. 



    Diante desse cenário de contumácia e da natureza urgente das demandas eleitorais, mostra-se necessária a adoção de medidas mais assertivas para garantir a eficácia da presente decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 58 da Lei 9.504/97, DEFIRO A LIMINAR para: 



    1) Determinar ao Facebook (META) que suspenda temporariamente, até o dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais, o acesso às páginas https://www.facebook.com/portalzacarias e https://www.instagram.com/portaldozacarias.oficial/, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 



    2) Determinar ao provedor de hospedagem do site https://portaldozacarias.com.br que suspenda temporariamente o acesso ao site, até o dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    3) Determinar ao Facebook (META), ao provedor de hospedagem do site do representado ao representado que, no prazo de 24 horas, removam os conteúdos específicos indicados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por link não removido: 



    https://www.facebook.com/watch/?mibextid=WC7FNe&v=2231049720599276&rdid=uf1eV96 Nc2Gpe7Ay https://www.instagram.com/reel/DBOYL7Sxd4x/?igsh=eGo0NGFhNnN4OGN6 



    https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/-a-bronca-do-zaca---maria-do-carmo--vice-docapitao-alberto-neto--fez-fortuna-com-dinheiro-do-povo--ela-e-o-marido-nunca-deram-sequerum-prato-de-comida-para-alguem--nao-faz-muito-tempo--o-marido-foi-flagrado-com-tres-- novinhas--no-motel/ 



    https://portaldozacarias.com.br/site/bronca-do-zaca/maria-do-carmo--vice-do-capitao-albertoneto--fez-fortuna-com-dinheiro-do-povo--ela-e-o-marido-nunca-deram-sequer-um-prato-decomida-para-alguem--nao-faz-muito-tempo--o-marido-foi-flagrado-com-tres--novinhas--nomotel/ 



    3) Determinar que o representado se abstenha de veicular novos conteúdos com acusações similares contra a representante e seu cônjuge até o final do período eleitoral, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por publicação. 



    Ressalto que a razão para estas medidas excepcionais de suspensão das redes sociais e do site de notícias do representado se deve à aplicação rigorosa da Justiça Eleitoral Brasileira em face do descumprimento reiterado de decisões judiciais, especialmente no que diz respeito à propagação de desinformação na internet. Esta ação visa preservar a integridade do processo eleitoral e combater a disseminação de informações falsas ou enganosas que possam influenciar indevidamente o eleitorado”.



    Inicialmente, destaco que é necessário ponderar sobre a proporcionalidade das medidas adotadas.



    A decisão reclamada baseou-se em certidões negativas trabalhistas e criminais. Portanto, não há, em momento preliminar, elementos que permitam concluir, de forma inequívoca, que os débitos tributários não existem e que as informações publicadas são fake news reiteradas. Isso suscita uma controvérsia documental legítima sobre os fatos objeto do debate público.



    À luz dessas considerações, no caso concreto, a retirada completa do site e das redes sociais do ar, até o término do segundo turno das eleições, revela-se uma medida desproporcional. A jurisprudência consolidada desta Corte, especialmente com base no decidido na ADPF 130, reafirma que, salvo casos excepcionais, a liberdade de expressão não pode ser restringida de forma desproporcional, ao ponto de caracterizar censura prévia.



    Assim, entendo que a situação em análise não sustenta uma medida tão severa como a suspensão total do acesso ao portal do reclamante, uma vez que o direito de resposta previsto pela legislação eleitoral pode ser um mecanismo mais adequado para garantir o equilíbrio do debate, à vista da plausibilidade da controvérsia documentada nos autos. Esse direito de resposta, a ser examinado pelo juízo competente, pode ser suficiente para contrapor o conteúdo questionado, sem implicar na remoção total das plataformas de comunicação do reclamante.



    Lembro, entre várias decisões similares, a proferida na RCL 59.337 (Rel. Min. Edson Fachin):



    “É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter. Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade. Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais.”



    Por essas razões, julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para determinar o restabelecimento do site e das redes sociais do reclamante e para que o Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Manaus examine o pedido de direito de resposta formulado pela parte beneficiária, mantendo-se a decisão quanto à retirada de conteúdos específicos, sem prejuízo, quanto a estes, do exame recursal perante a Justiça Eleitoral.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Manaus e o Facebook (Meta) para que adotem os meios necessários ao cumprimento imediato desta decisão.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente